Tribunal: CARF
Processo: 16682.721092/2022-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721092/2022-97
ACÓRDÃO
3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 07/11/2018, 08/02/2022
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721092/2022-97
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata-se de impugnação ao lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, lavrado em 03/11/2022, pela Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no
Rio de Janeiro (DEMAC/RJO), para constituir o crédito tributário no valor de R$
44.328.461,01, com base nas disposições do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
alterações da legislação superveniente, conforme descrito a seguir:
O sujeito passivo apresentou o PER/Dcomp n° 20169.04421.280417.1.1.19-1190, tratado no
âmbito do processo n° 16682.902978/2020-78, pleiteando suposto crédito tributário, cuja
origem seria o ressarcimento de COFINS do 3o trimestre de 2015.
O Despacho Decisório 306/2022 – DEMAC-RJO, de 18/04/2022, reconheceu parcialmente o
direito creditório relativo a Ressarcimento da seguinte forma:

Neste sentido, homologaram-se as declarações de compensações vinculadas a este PER até
o limite do direito creditório reconhecido e determinou-se a cobrança dos saldos devedores
dos débitos declarados nas declarações de compensações vinculadas a este PER, o que foi
operacionalizado no âmbito do processo de cobrança 16682- 720.327/2022-23, cujo extrato
consta dos autos.
(...)
A base de cálculo para o lançamento da multa isolada consiste no saldo devedor do débito
não extinto por compensação, sendo a multa correspondente a 50% deste valor, de acordo
com o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996.
A data do fato gerador da infração corresponde à data de transmissão da DCOMP,
conforme entendimento já pacificado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721092/2022-97
3
Cientificada do lançamento, por via eletrônica, em 07/11/2022, a contribuinte solicitou a
juntada da impugnação em 01/12/2022, na qual invoca em sua defesa as seguintes razões
resumidas a seguir.
Protesta pela decadência com força no art. 150, §4o, do CTN, tendo em conta a data da
apresentação das DCOMP não homologadas.
Advoga ainda pela nulidade do lançamento expedido em momento posterior àquele em que
se poderia cogitar da instituição da cobrança. Isso porque o art. 140 da IN 2.055/21
estabelece que as manifestações de inconformidade, apresentadas contra despachos
decisórios que indeferem o pedido de crédito dos contribuintes e não homologam suas
compensações, são dotadas do efeito suspensivo, o que se estende, inclusive, à multa de
50% prevista no art. 74, §1o, I, da mesma IN e no art. 74, §§17 e 18, da Lei no 9.430/96.
Contesta a duplicidade de penalidades sobre os mesmos débitos: multa de 20% e multa de
50%.
Alega que a presente exigência é sim uma sanção política, vez que, por meios indiretos, há
um impedimento do contribuinte pleitear administrativamente a compensação dos créditos
que possui em seu favor por ter receio de que lhe seja aplicado a aludida multa, no caso de
indeferimento do seu pedido de homologação.
Acrescenta que a questão da validade da presente multa em casos de compensação não
homologada foi reconhecida de repercussão geral sobre o tema nos autos do RE 796.939
onde já existe voto com o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa multa de 50%.
Destaca a ausência de má-fé.
Ao final, requerer a procedência da presente impugnação, declarando-se a nulidade da
notificação de lançamento, afastando-se o auto de infração, com base em qualquer dos
fundamentos aventados.
Em 08/12/2022, foi providenciada a juntada por apensação deste ao processo no
16682.902978/2020-78, onde é apreciada a manifestação de inconformidade contra o
parcial indeferimento do direito creditório utilizado nas compensações não homologadas
objeto do presente lançamento.
É o relatório.

A DRJ09 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
conforme ementa do Acórdão no 109-015.838 a seguir transcrita:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/11/2018, 07/11/2018, 08/02/2022, 08/02/2022
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração não homologada.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721092/2022-97
4
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício de multa isolada por compensação não homologada submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma, visto que
decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo, não configurando bis in idem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância requerendo a reforma da decisão de piso com aplicação
imediata do posicionamento do STF nos julgamentos do RE no 796.939 e da ADI 4905.
Subsidiariamente vindica: 1) Da nulidade do lançamento da multa isolada após a apresentação da
manifestação de inconformidade; 2) Da desproporcionalidade da multa aplicada; 3) Da
impossibilidade de coerção do contribuinte pela imposição da multa isolada.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial de
Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos com
créditos que julgava líquidos e certos.
Conforme descrito no relatório, requer a reforma da decisão de piso com aplicação
imediata do posicionamento do STF nos julgamentos do RE no 796.939 e da ADI 4905.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721092/2022-97
5
Subsidiariamente vindica: 1) Extinção pela decadência do direito de o fisco constituir a multa
isolada; 2) Da nulidade do lançamento da multa isolada após a apresentação da manifestação de
inconformidade; 3) Da desproporcionalidade da multa aplicada; 4) Da impossibilidade de coerção
do contribuinte pela imposição da multa isolada.
Relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de
ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721092/2022-97
6
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 205
DF CARF MF
Original